Tribunal: TJMT
Processo: 15301-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
20/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598175-1 / 2020
Sexta-feira, 20 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80153019820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80153019820198110001
Requerente: DIOGO LUIS LEITE Advogado: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA
Conta Judicial 3300111011571
Valor: R$ 10.570,57 (dez mil e quinhentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizado: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 018.798.721-10
Data de Emissão: 20/03/2020
Titular Conta FELIPE GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 018.798.721-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
077 - Banco Intermedium
0001 37279904 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=977862865 1/1